Tribunal: TJDFT
Processo: 0026061-09.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por MARINES MENDES DA SILVA VIANA no id 16111941. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto